Tribunal: STF
Processo: HC 222981
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 788.832.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “10.519kg (dez quilogramas e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína, divididos em 10 (dez) tabletes e 5 (cinco) porções, no interior do veículo conduzido pelo paciente”. Sobreveio condenação a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 330 do Código Penal.



    Narra a defesa que o recurso de apelação interposto está pendente de julgamento.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Advoga pela possibilidade de êxito do recurso de apelação. Entende que “ficou comprovada a primariedade do Defendente, bem como que não é ligado a qualquer organização criminosa, e se dedicava a atividade lícita, com a qual mantinha seu filho menor, especial” e entende ausentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ao cabo do exposto, o Impetrante requer concessão da medida liminar para conceder o direito de recorrer em liberdade ao Paciente, ainda que com submissão a alguma medida cautelar diversa da prisão preventiva, enquanto processado e julgado o Habeas Corpus HC 788832/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, assegurando ao Paciente o direito de recorrer em liberdade enquanto não julgado e transitado em julgado eventual confirmação da condenação em Acórdão a ser ainda proferido no julgamento do Recurso de Apelação ApCrim 1005006-10.2022.8.11.0004 já interposto e recebido apenas no efeito devolutivo pelo TJMT, porque ausentes os requisitos legais para sua Prisão Preventiva, com sua confirmação por ocasião do julgamento de mérito, com revogação definitiva da Prisão Preventiva para que o Paciente possa responder ao processo em Liberdade. 



    E que haja a concessão da ordem no mérito com revogação da Prisão Preventiva para que o Paciente possa aguardar em Liberdade, ainda que com submissão a alguma medida cautelar diversa da prisão preventiva, enquanto processado e julgado o Habeas Corpus HC 788832/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, assegurando ao Paciente o direito de recorrer em liberdade enquanto não julgado e transitado em julgado eventual confirmação da condenação em Acórdão a ser ainda proferido no julgamento do Recurso de Apelação ApCrim 1005006-10.2022.8.11.0004 já interposto e recebido apenas no efeito devolutivo pelo TJMT. 



    Por fim, não reputando esse (a) eminente Ministro (a) Relator(a) ser o caso de concessão da ordem por decisão monocrática, o que desde já requer, pede seja o Impetrante cientificado da data em que esse writ será levado em mesa para julgamento pelo órgão competente desse Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que pretende realizar sustentação oral na sessão.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente